Tribunal: TJES
Processo: 5026846-25.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026846-25.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DINORA VIANA OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: VALDIR JOSE FARIAS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5026846-25.2024.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DINORA VIANA OLIVEIRA SANTOS.

RECORRIDO:
VALDIR JOSE FARIAS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VENDA
A NON DOMINO
. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. REVELIA QUE NÃO GERA PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VERACIDADE. DEVER DE DILIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
DINORA VIANA OLIVEIRA SANTOS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito. A demanda decorre de contrato de promessa de compra e venda celebrado em 05/12/2023, referente ao lote 13, quadra 09, no loteamento Terra Vermelha, pelo qual a autora pagou entrada de R$ 20.000,00. Alega a recorrente ter sido surpreendida com a informação de que o imóvel pertencia a outrem e não estaria à venda, pleiteando a restituição do valor remanescente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
, arguindo que o juízo de origem violou o princípio da cooperação ao não intimá-la para colacionar documentos essenciais antes de proferir a sentença de improcedência. Aduz que a juntada superveniente de certidões de ônus e débitos fiscais do lote 13 comprova a venda a
non domino
praticada pelo recorrido, requerendo a reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a ausência de instrução probatória específica por iniciativa do juízo configura nulidade e se restou comprovado o direito da autora à rescisão por culpa do réu.

4.

Inicialmente, afasta-se a tese de
error in procedendo
e cerceamento de defesa. No sistema dos Juizados Especiais, regido pela celeridade e simplicidade, o ônus de instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação e à prova dos fatos constitutivos do direito recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. O princípio da cooperação não exime a parte de sua responsabilidade processual básica, nem impõe ao magistrado o dever de atuar como assistente jurídico para suprir falhas de diligência na colheita de provas públicas e acessíveis.

5.

A recorrente ainda alegou que ao formular a inicial requereu expressamente prazo para apresentação de documentos complementares, caso necessário, mas no ID. 18736013 requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, alegando que todas as provas já estavam anexas aos autos, e o indeferimento do pedido do recorrido de abertura de prazo para juntada de prova. Naquele momento, a parte autora entendia que o processo estava maduro para sentença, argumentando que a ausência do réu na audiência e a falta de contestação seriam suficientes para a procedência dos pedidos com base nas provas já apresentadas. Após a sentença julgar os pedidos improcedentes por falta de provas, a recorrente mudou a tese em seu recurso, alegando agora
error in procedendo
e cerceamento de defesa. Essa mudança de postura é contraditória e enfraquece o argumento de cerceamento de defesa, pois a oportunidade de produzir mais provas foi tacitamente renunciada quando ela mesma declarou que o acervo probatório estava completo e pediu o julgamento do feito no estado em que se encontrava.

6.

Quanto ao mérito, embora decretada a revelia do réu, tal fato gera presunção relativa de veracidade, a qual cede diante da ausência de verossimilhança ou prova mínima do direito alegado, conforme o art. 20 da Lei nº 9.099/95. No caso em tela, a autora apresentou, no momento oportuno, apenas documentos referentes ao lote 14 (terreno vizinho - ID. 18735995), falhando em demonstrar que o lote 13, objeto do contrato, não era de posse ou propriedade do réu na data da avença.

7.

Ademais, os documentos trazidos somente em sede recursal não podem ser considerados documentos novos nos termos do art. 435 do CPC, uma vez que se referem a registros públicos (IPTU e Certidão de Ônus - ID. 18736017 e seguintes juntados com os embargos declaratórios em face da sentença bem como ID. 18736024 e seguintes juntados com o recurso inominado) que já existiam e estavam disponíveis para consulta desde o ajuizamento da ação. A inércia da parte em produzi-los perante o juízo sentenciante impede sua análise agora, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da estabilidade da lide.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Sem condenação em honorários, pois o recorrido não está assistido por advogado, haja vista que sua advogada apresentou renúncia (ID. 18736030) e ele não constituiu novo causídico (ID. 18736033 e seguintes).
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tal verba em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)